Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE DO MÉRITO. CARTÃO BRB E BANCO BRB. CONGLOMERADO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. VERIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DEVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que o recorrido pretende a declaração de inexigibilidade de compras realizadas em cartão de crédito, a restituição dos valores indevidamente debitados e a compensação por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos, determinar a abstenção de cobrança e fixar restituição simples. O banco interpõe recurso, no qual sustenta sua ilegitimidade passiva e a indevida aplicação de multa em embargos de declaração. O autor, por sua vez, em recurso adesivo, pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, além de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar sobre a legitimidade passiva do BRB Banco de Brasília, a existência de responsabilidade solidária entre o BRB Banco de Brasília e o Cartão BRB, a incidência da repetição de indébito em dobro, a caracterização de dano moral e a manutenção da multa aplicada por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da ilegitimidade passiva segue a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas conforme as alegações da inicial. No caso, o exame da legitimidade confunde-se com o mérito. Foi reconhecida a responsabilidade solidária entre banco e administradora do cartão por integrarem a mesma cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), além de não existir distinção clara entre as pessoas jurídicas quanto à administração do cartão de crédito.
4. O art. 42, caput, do CDC disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
5. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
6. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
7. Na hipótese, a instrução probatória indica que não houve engano justificável. As faturas de cartão de crédito apresentadas pelo autor demonstram que os débitos lançados nas faturas com vencimento em 03/2024 e 04/2024, correspondentes às transações impugnadas, destoam de seu perfil de consumo. Os réus, por sua vez, não juntaram nenhum documento que comprove a regularidade das operações questionadas.
10. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
11. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. Os débitos automáticos indevidos incidentes sobre os rendimentos do autor, com impacto direto em sua subsistência, a manutenção da cobrança integral das faturas mesmo após a contestação das transações, a perda de tempo útil e o desgaste emocional suportado configuram ofensa à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil). Conclui-se, portanto, pela caracterização do dano moral.
12. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
13. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e atende às circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados pela autora e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, não se mostra excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido para condenar os recorridos à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação integral dos recorridos às custas e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: arts. 7o, parágrafo único, e 42 do CDC; arts. 265 e 405 do CC; arts. 485, VI, 487, I, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC.
Acórdãos relevantes: STJ, AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1671315/SC, Rel. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1678681/SP, Rel. Luis Felipe Salomão; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Herman Benjamin; STJ, REsp 1947698/MS, Rel. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 1994677, Rel. João Egmont; TJDFT, Acórdão 1873132, Rel. Fernando Tavernard; TJDFT, Acórdão 2049539, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.